Tribunal: TJBA
Processo: 8036046-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036046-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: ROSANA SAMPAIO FERREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos morais no valor de R$ 5.000,00 , em razão da interrupção do fornecimento de água por cinco dias consecutivos. A apelante requer a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve suficiência probatória quanto ao alegado desabastecimento; (ii) se caracterizada a responsabilidade da concessionária pelo defeito na prestação do serviço; e (iii) se configurados os danos morais indenizáveis e se adequado o valor fixado.

III. Razões de decidir
3.

A suficiência probatória restou demonstrada mediante documentos que comprovam a residência da recorrida no local afetado, gastos com carros-pipa rateados entre condôminos e depoimento testemunhal utilizado como prova emprestada.

4. A responsabilidade objetiva da concessionária, prevista no art. 14 do CDC, não foi elidida, pois não comprovou a efetiva existência de emergência ou circunstâncias excepcionais que justificassem a interrupção prolongada do serviço essencial.

5. Os danos morais são presumidos (
in re ipsa
) em casos de suspensão indevida de serviços essenciais, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, configurando violação à dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia adequada.

6. O valor indenizatório fixado mostra-se adequado e proporcional à lesão sofrida, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não justificando a redução.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Lei nº 11.445/2007, art. 40, I e II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 81491607620228050001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 14.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 80327466320208050001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 23.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8036046-28.2023.8.05.0001
, em que é apelante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e apelada
ROSANA SAMPAIO FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça